Tribunal: STF
Processo: HC 226542
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, DE LESÃO CORPORAL, DE INCÊNDIO E DE DESACATO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06; 24-A DA LEI Nº 11.340/06; E 129, § 9º, 250, § 1º, II, "A", E 331 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 811.825.  



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06; 24-A da Lei nº 11.340/06 e 129, § 9º, 250, § 1º, II, "a", e 331 do Código Penal.



    Narra a defesa que postulou junto ao Juízo da execução a concessão de livramento condicional. Contudo, o pleito foi indeferido. 



    Irresignada, interpôs agravo em execução, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem.



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do livramento condicional.



    Afirma que “o Paciente cumpriu os requisitos previstos em lei, sendo o objetivo cumprido, reconhecido pela autoridade coatora e o bom comportamento atestado pelo relatório da situação carcerária anexado, o qual não registra nenhuma falta grave nos últimos doze meses”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Assim, suficientemente instruído o Habeas Corpus e presentes os requisitos legais, requer seja concedida ordem de habeas corpus para conceder o livramento condicional ao paciente tendo ele cumprido todos os requisitos exigidos por lei, e que “vivencia no regime intermediário” como requisito essencial para a concessão do benefício é fator extralegal, atendendo-se, perfazendo assim mais lídima e cristalina justiça.”  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O Juízo da Vara de Execução Criminal, ao indeferir os pleitos defensivos, consignou a seguinte motivação (fls. 26-27):



    [...]



    O Tribunal estadual, por sua vez, negou provimento ao recurso defensivo para manter o decisum primevo, nos seguintes termos (fls. 21-25):



    [...]



    Como se vê, o acórdão impugnado, além de ressaltar a necessidade de permanecer por período razoável no regime intermediário para a concessão do livramento condicional, consignou o histórico prisional desfavorável do Apenado, pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Nada obstante a orientação pacífica desta Corte Superior no sentido de que não há obrigatoriedade de o Sentenciado ter maior vivência no regime intermediário para obter a progressão ao modo aberto ou livramento condicional, diante da inexistência de previsão legal, observo que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para indeferir o benefício pleiteado. 



    De fato, da análise da guia de execução, verifico que o Paciente praticou falta disciplinar grave recentemente, em 18/03/2021, e reabilitada em 17/04/2022 (fls. 46-53). Nesse contexto, é forçoso concluir que o Paciente não ostenta o ‘bom comportamento durante a execução da pena’ exigido pelo art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal. 



    Registro, por oportuno, que não desconheço a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses. Todavia, isso não significa que a ausência de falta grave no mencionado período seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado. 



    Com efeito, entendo ser legítimo que o julgador considere, no caso concreto, motivadamente, a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena, in verbis:



    [...]



    Assim, diante das ponderações acima expostas e considerando que o requisito disciplinado no art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal (bom comportamento durante a execução da pena), permanece em pleno vigor, verifico que o indeferimento do benefício foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal Superior:



    [...]



    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de concessão da ordem, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável na via eleita. [...]”  



    Com efeito, o livramento condicional, enquanto instituto viabilizador da antecipação do reeducando ao convívio social, para ser concedido, requer o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.



    Na hipótese sub examine, as instâncias precedentes concluíram pelo não cumprimento do requisito subjetivo, tendo o Tribunal a quo destacado “o histórico prisional desfavorável do Apenado, pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave”.



    Desta sorte, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023)



    Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente